Tribunal: TJBA
Processo: 8001873-84.2025.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001873-84.2025.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELIAS RODRIGUES DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
ANA CAROLINE PEREIRA SOARES, MANOEL MESSIAS LIMA VIEIRA, MARIANA CARVALHO SANTOS, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, MARIANA CARVALHO SANTOS, MANOEL MESSIAS LIMA VIEIRA, ANA CAROLINE PEREIRA SOARES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APELO DO BANCO IMPROVIDO. RECURSO ADESIVO DO AUTOR PROVIDO PARA MAJORAR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira e recurso adesivo interposto pelo autor contra sentença que declarou a inexistência de três contratos de empréstimo consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente no benefício previdenciário do consumidor e condenou o banco ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. O banco apelou buscando a improcedência dos pedidos, enquanto o autor requereu a majoração da indenização extrapatrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a procuração outorgada pelo autor possui irregularidade por ser genérica; (ii) estabelecer se a instituição financeira comprovou a contratação válida dos empréstimos impugnados e o repasse dos valores; (iii) verificar o cabimento da repetição do indébito em dobro e do pedido de compensação feito pelo banco; e (iv) analisar a necessidade de majoração do valor fixado a título de danos morais, considerando a vulnerabilidade do consumidor (idoso e aposentado rural).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A procuração que confere poderes com a cláusula "
ad judicia et extra
" atende aos requisitos legais, sendo descabida a exigência de especificação minuciosa da demanda, mormente quando o próprio autor participou ativamente do processo, comparecendo à audiência de conciliação. Preliminar rejeitada.
4. A instituição bancária apresentou defesa completamente desconexa dos fatos. Enquanto a inicial impugna descontos iniciados em janeiro de 2025, o banco juntou documentos referentes aos anos de 2016, 2019 e 2020. Configurada a falha probatória e a inexistência dos contratos questionados.
5. A devolução em dobro dos valores descontados indevidamente é cabível independentemente da comprovação de má-fé, bastando que a conduta seja contrária à boa-fé objetiva (EAREsp nº 676.608/RS). O pedido de compensação pelo banco é improcedente, pois não há prova de que os valores dos empréstimos de 2025 foram creditados na conta do autor.
6. A realização de descontos não autorizados em verba de natureza alimentar (aposentadoria rural) gera dano moral
in re ipsa
. A indenização de R$ 3.000,00 mostra-se insuficiente diante da via crucis imposta ao consumidor idoso, justificando-se a majoração para R$ 8.000,00, a fim de atender aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e ao caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelo do banco desprovido. Recurso adesivo do autor provido
para majorar os danos morais para R$ 8.000,00. Honorários recursais majorados em desfavor da instituição financeira.

Tese de julgamento
:
1. A ausência de comprovação da contratação e do crédito em favor do consumidor impõe a declaração de inexistência do débito e a restituição em dobro dos valores descontados. 2. Os descontos fraudulentos em benefício previdenciário de idoso vulnerável justificam a majoração dos danos morais para assegurar a efetiva reparação e o desestímulo à prática abusiva.

Dispositivos relevantes citados
:
Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII, e art. 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, art. 105 e art. 373, II; Súmulas 297 e 479 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001873-84.2025.8.05.0137, em que figuram como Apelantes e Apelados
BANCO PAN S.A.
e
ELIAS RODRIGUES DE SOUZA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao recurso de apelação do banco
e
dar provimento ao recurso adesivo do autor
, consoante o voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus
Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25